Tribunal: CARF
Processo: 10183.722514/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.722514/2014-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.863 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
BAYER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ÁREAS
DE
FLORESTAS
NATIVAS.
NECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL
A dedução das áreas de florestas nativas da base de cálculo do ITR requer seja
apresentado Ato Declaratório Ambiental ao IBAMA antes do início do
procedimento fiscal, e que sejam disponibilizados os documentos
comprobatórios das informações naquele constantes.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Martin da Silva Gesto,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros e Juliano Fernandes Ayres. O
julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido
no julgamento do processo 10183.722727/2014-16, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.722514/2014-86
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.863 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.722514/2014-86

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório
substancialmente o relatado no Acórdão no 2202-005.861, de 15 de janeiro de 2020, que lhe serve
de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DF) - DRJ/BSB, que julgou procedente lançamento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício em questão, relativo ao imóvel
“Fazenda Matias” (NIRF 5.843.483-6), com área total declarada de 2.999,0 ha, localizado no
Município de Pontes e Lacerda - MT.
O lançamento foi proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2010 incidentes
em malha valor, sendo a contribuinte intimada a apresentar documentação para comprovar o
Valor da Terra Nua (VTN) declarado, nos termos abaixo reproduzidos:
1o - Para comprovação de áreas em descanso declaradas: Laudo Técnico de uso de solo
elaborado por profissional habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART), recomendando expressamente a recuperação do solo, com data de
emissão anterior ao início do período de descanso, nos termos do art. 18 da IN SRF no
256/2002;
2o - Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido
na NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação
de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos
de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se
valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2010, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2010
no valor de R$710,82.
Analisando a documentação trazida pela contribuinte, a fiscalização alterou o
Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$ 122,04/ha), arbitrando o valor de R$ 647,81/ha, com
base no Laudo de Avaliação apresentado pela interessada, com consequente aumento do VTN
tributável e disto resultando em imposto suplementar a ser pago.
Muito embora impugnada, a exigência foi mantida no julgamento de primeiro
grau, sendo então exarado acórdão que teve a seguinte ementa:
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO A revisão de ofício de
dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe ser acatada
quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.863 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.722514/2014-86

DA ÁREA COBERTA POR FLORESTAS NATIVAS A área coberta por
florestas nativas, para fins de exclusão da tributação do ITR, deve estar
incluída no requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
protocolado em tempo hábil junto ao IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO Para fins de
revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base em Laudo de
Avaliação apresentado pelo contribuinte, exige-se a apresentação de novo
Laudo, emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotada
no CREA, que atenda aos requisitos essenciais das Normas da ABNT (NBR
14.653-3), demonstrando, de forma convincente, a ocorrência de erro
material no primeiro laudo apresentado, de modo a descaracterizá-lo como
documento hábil para fins de tal arbitramento.
A contribuinte interpôs recurso voluntário,, no qual alega, em síntese, que:
- o imóvel foi recebido em dação em pagamento e como há outras pessoas
reivindicando discutindo sua titularidade, nunca se utilizou dele para produção, estando assim
completamente coberto de vegetação nativa, o que está comprovado pelo laudo técnico juntado;
- houve apenas erro formal no preenchimento da DITR, pois declarou esse imóvel
como área de descanso; desse modo, demanda, ao final, seja acatado o referido laudo que
demonstra estar o imóvel coberto por vegetação nativa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-005.861, de 15 de janeiro de 2020, paradigma desta decisão:
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
A recorrente demanda, desde a impugnação, que seja corrigido pretenso
erro de fato em sua DITR/2010, afirmando que declarou todo imóvel
como área de descanso (para recuperação do solo utilizado em
plantações), enquanto que se trata, na realidade, de área coberta por
vegetação/florestas nativas de cerrado, não tributável.
Nesse sentido, apresenta Laudo Técnico, o qual reputa atender aos
requisitos necessários para comprovação das características da
propriedade.
Não obstante eventuais considerações acerca da qualidade e aptidão do
laudo juntado para os fins postulados, tem-se que, no atinente às áreas de
florestas nativas, para que elas não componham a área tributável do
imóvel para fins de cálculo do ITR é necessária a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) ao IBAMA, exigência essa que se
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.863 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.722514/2014-86

encontra no § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81 (Lei da Política Nacional
do Meio Ambiente), com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165/00:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do
valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base
em Ato Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a
importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de
janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada pela Lei no
10.165, de 2000)
(...)
§ 1oA utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR
é obrigatória.
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes
do ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do
IBAMA, estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o
qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as
providências cabíveis.
Trata-se, portanto, de exigência assentada em lei, devendo ser alertado,
por cautela, que a eventual dispensa de comprovação prévia relativa às
áreas de interesse ambiental, conforme o § 7o do art. 10 da Lei no
9.363/96, se refere ao fato de que o contribuinte não tem de municiar o
Fisco, quando da entrega da DITR, dos elementos probatórios que
amparam as deduções pleiteadas, como sói acontecer com os tributos
sujeitos ao lançamento por homologação. Porém, uma vez sob
procedimento fiscal, cabe ao contribuinte trazê-los para atestar o
cumprimento das condições legais, de modo que possa excluir as áreas
ambientais declaradas da incidência do ITR; nesse sentido, ademais, o
disposto no art. 10, § 3o, inciso I, do Decreto no 4.382/02.
E, ainda que se reconheça a existência de decisões do STJ em sentido
diverso do acima defendido, o fato é que estas, quando afastaram a
tributação das APP pelo gravame contestado, não o fizeram ao lume do
disposto no § 1o do art. 17-O da Lei no 6.938/81. Portanto, na ausência de
disposição normativa que imponha a observância a tais decisões por parte
deste Colegiado, delas dissinto, por entender não perfilarem o melhor
entendimento ao não abordarem os efeitos daquela prescrição legislativa
sobre a matéria.
Nessa linha, vale também registrar que não está sob discussão se a
existência das áreas de florestas nativas prescinde ou não de declaração
ou ato administrativo do poder público, mas sim das condições para que
áreas do gênero possam ser excluídas da tributação pelo ITR. Com efeito,
as repercussões tributárias dessa existência carecem de normatização
própria, que ultrapassa a esfera da legislação estritamente ambiental.
De fato, é inegável que a entrega do ADA visa possibilitar ao IBAMA a
verificação das informações prestadas pelos contribuintes em suas DITR,
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.863 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.722514/2014-86

até mesmo porque aquele órgão é que dispõe de estrutura operacional e
técnica apta a checar, in loco, as feições reais do imóvel e cotejá-las a
descrição contida naquela declaração.
Assim, entregue o ADA conforme respectivo protocolo, há uma
presunção relativa de que as áreas ali consignadas possuem, sendo o
caso, interesse para fins de preservação dos sistemas ecológicos,
permitindo a sua dedução da área tributável do imóvel. Ulterior
fiscalização ambiental, entretanto, pode constatar a falta de correção das
informações prestadas no ADA e na DITR, do que se dará a devida
ciência à RFB.
A legislação prevê a fiscalização pelo IBAMA não só pelo inegável
expertise que os técnicos desse órgão possuem na matéria, mas também
pelo fato de que as vistorias e verificações por eles realizadas são levadas
a efeito por agentes públicos, no exercício de suas competências
funcionais.
Na espécie, não havendo registro nos autos de que a interessada tenha
apresentado o ADA ao IBAMA, não podem ser reconhecida, para fins de
incidência do ITR, a área referida como sendo de vegetação/floresta
nativa, a despeito das eventuais conclusões do laudo a respeito das
condições encontradas no imóvel da recorrente.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital